Tribunal: TJDFT
Processo: 0736755-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736755-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL PEREIRA DE LUCENA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes e de expedição de certidão de inteiro teor. Em suas razões, o agravante aduz que a exigência para que o exequente promova a inscrição do executado no Serasa vai de encontro ao que dispõe o art. 782, § 3o, do CPC, haja vista que o próprio magistrado pode determinar a inclusão. Alega que é dever do magistrado contribuir com a efetividade e celeridade do processo. Argumenta que, para realizar a inscrição no Serasa, é necessário que o interessado seja associado de modo duradouro aos mantenedores dos cadastros de inadimplentes, se sujeitando ao pagamento de mensalidade. Afirma não ser razoável exigir a demonstração do esgotamento do pleito na via administrativa, haja vista que o Tribunal de Justiça possui um sistema apto e ágil para realizar a inscrição. Sustenta que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, deve ser fornecido ao credor a certidão de inteiro teor, o que viabilizará a formalização do protesto, nos termos do art. 1o, da Lei no 9.492/97 e art. 517, §§ 1o e 2o, do CPC. Alega que o perigo de dano emerge da impossibilidade de dar seguimento à execução, o que pode atrasar ou, até mesmo, impossibilitar a satisfação da tutela creditícia perseguida. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, determinar a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes do Serasa e a expedição de certidão de inteiro teor. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No caso, o perigo de dano emerge da impossibilidade de o exequente/agravante prosseguir com a execução, o que pode atrasar ou, até mesmo, impossibilitar o recebimento do crédito pelo agravante, haja vista que, transcorrido o prazo de um ano de suspensão, começa a correr o prazo prescricional (art. 921, § 4o, do CPC). Quanto à probabilidade do direito, em uma primeira análise, parece assistir razão ao agravante quanto ao pedido de inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, haja vista que tal medida está ao alcance do juiz, a teor dos arts. 139, inciso IV, e 782, § 3o, ambos do CPC. Além disso, nos termos do art. 517, do CPC, a decisão judicial transitada em julgada pode ser levada a protesto por meio de certidão de inteiro teor. Em que pese referido dispositivo se refira ao cumprimento de sentença, ao que parece, tal medida é compatível com a execução de título extrajudicial, nos termos do art. 318, do CPC. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021 18:46:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator